Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002035-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES CARVALHO - CPF: 378.542.752-20 (AGRAVANTE), JUIZ DA 2a VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), GERALDO MARIANO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO MARIANO DA SILVA - CPF: 074.278.089-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
HABEAS CORPUS –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INTERPOSIÇÃO PARA CONHECIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL E APRECIAÇÃO DA LIMINAR – POSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO –LIMINAR ANALISADA E INDEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

Exaurida a jurisdição do Juízo Oficiante, o remédio constitucional de
Habeas Corpus
surge como única medida para a pretensão de possível desconstituição do trânsito em julgado, não havendo impedimento para seu conhecimento e análise da liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
Roberto Nunes Carvalho
contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.
1002035-30.2023
, por vislumbrar que eventual apreciação ensejaria
supressão de instância.

O Agravante sustenta, em síntese, que o
Habeas Corpus
seria o remédio processual cabível para desconstituir o trânsito em julgado ilegal, posto que promovido sem a devida intimação pessoal da sentença ao réu, não havendo outra medida a ser tomada junto ao juízo sentenciante para sanar a questão.

Em contrarrazões a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento
do agravo e quanto ao recurso de
Habeas Corpus,
pela
denegação
, contudo sem sumariar o seu entendimento. (Id. 159573692).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução do mérito, o
Habeas Corpus
no
1002035-30.2023
, por entender que eventual apreciação ensejaria supressão de instância.

Narra na impetração que o paciente, em data de
21.6.2021
, foi submetido ao
Egrégio Tribunal do Júri
, condenando-o à pena de
21 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado, e pagamento de 10 dias-multa
p
ela autoria do crime previsto no
art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03
, em cujo julgamento o paciente foi assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Afirma que constou na Ata de Julgamento que os presentes saiam intimados da decisão proferida, contudo, alega que o paciente não estava presencialmente na Sessão Plenária, vez que preso na Cadeia Pública de São Félix do Araguaia/MT, sendo seu interrogatória realizado via internet (videoconferência), com péssima qualidade, não sendo possível garantir a plenitude de defesa.

Alega que mesmo diante da ausência da intimação pessoal do paciente, foi certificado, erroneamente, o trânsito em julgado do processo, fato que impediu que que ele pudesse tomar conhecimento da sentença e se insurgir contra a condenação.

Assim, busca através deste remédio heroico a desconstituição da certidão de trânsito em julgado, vez que expedida em desconformidade com o art. 392 do Código de Processo Penal.

Contudo, a análise do pedido restou prejudicada nesta instância, pois naquele momento, este Relator entendeu ser necessária, primeiramente, a provocação do juízo de origem para sanar a irregularidade.

Analisando os argumentos ora trazidos, altero o posicionamento anteriormente adotado para
prover o presente recurso regimental
, posto que ao ser certificado o trânsito em julgado nos autos de origem, exaurida a jurisdição do juízo
a quo,
motivo pelo qual o remédio heroico impetrado nesta instância merece ser conhecido e a medida liminar analisada.

Primeiramente, necessário consignar que, ao contrário do arguido pela PGJ, que de pronto solicitou a
denegação do
Habeas Corpus,
neste momento, passo a análise do
pedido liminar
vincado na peça inicial, mesmo porque, ainda necessária a solicitação de informações ao juízo dito coator para, só então, passar à análise de mérito.

Assim, em cognição sumária,
mostra-se inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo paciente demanda análise mais acurada dos autos, das alegações trazidas na impetração e até mesmo da ponderação das circunstâncias que circundam o caso concreto para que eventualmente possa ser
desconstituído o trânsito em julgado.

Desse modo
, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem
; bem como após as informações, nova colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir a irresignação contida no presente remédio heroico.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a liminar.

Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las
rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ
.

Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.

Com essas considerações,
dou provimento
ao Agravo Interno interposto por
Roberto Nunes Carvalho,
para conhecer do
Habeas Corpus
e

analisar a liminar vincada, porém indeferindo-a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023